Tribunal: TJSP
Processo: 1022840-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização c/c pedido de tutela de urgência. Autora que pretende a condenação das Rés ao pagamento de locação de outro imóvel, em razão da interdição do apartamento de sua propriedade. Necessária era a demonstração dos danos advindos da locação de outro imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que oportunizado à Autora a prova do dano, mas quedou-se inerte. Ônus da prova que

Ementa:
Indenização c/c pedido de tutela de urgência. Autora que pretende a condenação das Rés ao pagamento de locação de outro imóvel, em razão da interdição do apartamento de sua propriedade. Necessária era a demonstração dos danos advindos da locação de outro imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que oportunizado à Autora a prova do dano, mas quedou-se inerte. Ônus da prova que competia à Autora (art. 373, I, CPC) e do qual não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido, com observação.